Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705281-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS AGRAVADO: JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LIMITADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF no Cumprimento de Sentença n. 0722703-16.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JOÃO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA e COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148431657 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para o endereço pessoal do representante legal da executada COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Na mesma oportunidade, determinou a indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente, sob pena de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que se mostra possível o cumprimento do mandado de penhora no endereço do representante da cooperativa executada. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a possibilidade do sobrestamento do cumprimento de sentença na forma determinada na r. decisão agravada. Em provimento definitivo, pleiteia que seja determinada a intimação da Cooperativa por meio de seu representante legal, que pode ser localizado no SCS, Quadra 2, Bl. C, Ed. Serra Dourada, Sala 705. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 43634264 e 43634265. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 43952787, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravados deixaram transcorreu in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme se infere do teor das certidões de IDs 44985528, 44985438 e 44985762. O agravo de instrumento foi incluído na Pauta de Julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 02/05 a 09/05), consoante se extrai da certidão de ID 45653321. Por meio do petitório de ID 45962826, o agravante noticia a celebração de acordo entre as partes, e a superveniente perda do objeto. Ao final, requer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 43632401 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que as partes celebraram acordo (ID 154934601), tendo inclusive sido homologado o acordo pelo juízo a quo (ID 155756015). Tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementa de julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o agravante fundamentou o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Considerando que o processo se encontra pautado para a 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 02/05 a 09/05), providencie, com urgência, a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 14:29:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora